Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0736994-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCELO RAMALHO GOMES AUTORIDADE: DAVID DOUDEMENT CAMPOS JOAQUIM PEREIRA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Ramalho Gomes contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que homologou o auto de prisão em flagrante e deferiu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança majorada para o valor de R$ 10.000,00 (CPP, art. 325); o comparecimento a todos os atos do processo; proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo natural (1a Vara Criminal de Ceilândia) e suspensão da carteira nacional de habilitação. 2. Em suma, o impetrante defende que no momento não tem condições financeiras de pagar o valor da fiança arbitrada, pois trabalha com panfletagem e recebe a quantia média mensal de R$ 800,00. Sustenta ser tecnicamente primário (tem condenação há 9 anos também por embriagues ao volante); ter residência fixa em que mora com a companheira e a enteada. 3. Argumenta que a decisão que majorou a fiança está desprovida de fundamentação jurídica adequada e está sendo punido antecipadamente por não ter condições financeiras de pagar o valor arbitrado, o que não pode ser admitido, pois estariam preenchidos os requisitos necessários para a liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança. 4. Pede a concessão de liminar para responder ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura. 5. Cumpre decidir. 6. O paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306 da Lei no 9503/97, referente ao inquérito policial no 254/2021-18a DP (Ocorrência Policial no 551/2022-19a DP, ocorrência policial no 13126/2022-15a DP). 7. Teve a sua liberdade provisória deferida no processo no 0731103-37.2022.8.07.0003, mediante o pagamento de fiança no valor majorada de R$ 5.000,00 (autoridade policial) para R$ 10.000,00 e o cumprimento de outras medidas supramencionadas. 8. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 10. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dr. Marcelo da Silva Oliveira, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, se manifestou pela regularidade do flagrante e oficiou pela concessão da liberdade provisória, por meio de fixação de medidas cautelares diversas da prisão (ID no 141282076). 11. O art. 321 do CPP, na parte relativa às prisões, dispõe que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” 12. A autoridade impetrada entendeu que não havia elementos concretos justificadores da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo, de acordo com o dispositivo legal supracitado, a medida cautelar da fiança, nos termos do artigo 319, inciso VIII do CPP. 13. Entretanto, a decisão impugnada não formulou uma base argumentativa concreta para subsidiar a majoração da fiança para R$ 10.000,00, como condição para que o paciente responda ao processo em liberdade, pois devem ser analisadas as suas reais possibilidades financeiras de suportar esse encargo. 14. Das declarações prestadas pela impetrante; do valor médio de mercado do automóvel conduzido e das informações anteriores do paciente quanto às profissões que já exerceu (vendedor, motorista e panfletagem, ID no 141273685), denota-se que, no momento, o paciente não dispõe de condições financeiras favoráveis que lhe permitam arcar com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 10.000,00). 16. A situação fático-jurídica do custodiado recomenda a aplicação do art. 325, §1o, inciso II do CPP c/c art. 326, para que seja reduzida para 1 (um) salário-mínimo, mediante sujeição às obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do CPP. Precedente: TJDFT Acórdão no 1060467, 07145361320178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no PJe: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da liminar pleiteada. Dispositivo 18. Defiro, em parte, a liminar pleiteada para reduzir a fiança para 1 (um) salário-mínimo como uma das condições para o paciente, Marcelo Ramalho Gomes, responder ao processo em liberdade (0731103-37.2022.8.07.0003), nos termos do CPP, art. 325, §1o, inciso II. 19. O paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das demais medidas cautelares que lhe foram impostas na decisão impugnada, as quais permanecem hígidas. 20. Confiro à decisão força de alvará de soltura, após o cumprimento integral das condições impostas. 21. Comunique-se à autoridade Policial, por oficial de Justiça, para que, cumprida esta decisão, ponha o paciente em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. 22. Encaminhe-se para eventual reapreciação do Relator, eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, integrante da colenda 2a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022). 23. Comunique-se ao juízo de origem (1a Vara Criminal de Ceilândia), com cópia desta decisão para cadastro no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0). 24. Oportunamente, requisitem-se informações e, após, ouça-se o Ministério Público. 25. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO